Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709698-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EUDES DE CÁCIA COSTA ARAÚJO SILVA, EUNICE DE BRITO ROSA, EUNICE DE OLIVEIRA MILHOME, EUNICE MARIA PEREIRA, EUNIDES JOSÉ CIRILO, EUNILDES FERREIRA DE SOUSA, EUREDES DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, EURIDES RAMOS DOS SANTOS, EVA ABREU DE OLIVEIRA ROCHA, EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SAE/DF. SINDICALIZADOS NO POLO ATIVO DA LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES. NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença de coletiva que foi julgado extinto por ausência de emenda à inicial. 2. Os apelantes buscam o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 59888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE/DF. 3. O indeferimento da inicial, por falta de emenda, não se configura como excesso de formalismo ou viola o princípio da primazia do exame de mérito, porquanto as partes tiverem tempo hábil para a providenciarem as documentações necessárias para propositura da ação (mínimo 5 anos), mas optaram por ajuizar a ação nos últimos dias do prazo prescricional. Tem-se que a dilação de prazo pleiteada carece de plausibilidade. Precedente. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo incompatível com o direito processual vigente. Aduz que pelo princípio da cooperação poderia ter sido concedido mais prazo. Afirma que o cumprimento de sentença foi proposto sem algumas procurações individuais para que fosse evitada a prescrição da pretensão. Aponta que a procuração coletiva apresentada é eficaz. Assevera a necessidade de se buscar a primazia do julgamento de mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela procedência do indeferimento da petição inicial, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010